Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-84.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003181-84.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS GEOVANI SOARES LEITE - CPF: 600.795.419-68 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003181-84.2020.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

CARLOS GEOVANI SOARES LEITE

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – OPERAÇÃO INERENTE À INSERÇÃO DE CRÉDITO EM LINHA TELEFÔNICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais, bem como não obstante exista demanda pretérita envolvendo as mesmas partes e descontos de mesma natureza, onde o consumidor logrou êxito em sua pretensão, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo.

Ora, o caso trata de supostos descontos indevidos realizados na conta bancária do Recorrente que possui com instituição financeira estranha aos autos.

Referidas operações sub judice correspondem a inserções de créditos em linha telefônica, estas realizadas sem qualquer participação da empresa de telefonia, no caso, a empresa ora demandada.

Veja-se, para a inserção de crédito, necessariamente a pessoa precisa entrar na conta bancária correspondente, mediante senha, inserir o número da linha desejada e o valor a ser creditado, bem como, se o banco assim exigir, digitar outra senha também criada junto à instituição financeira.

Desta feita, se existe eventual falha, esta corresponde à segurança de operações financeira, a qual é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira em que a parte autora possui conta.

Por fim, afasto o fundamento de coisa julgada invocado pelo autor, além de não corresponder ao mesmo período então tratado na demanda pretérita, o decisum recorrido entendeu que a Reclamada não incorreu em qualquer ilícito. Em outras palavras, não procedeu com qualquer desconto na conta bancária do autor. Entendeu, pois, que, o caso envolve suposta utilização da conta bancária do autor por terceiro sem sua autorização, cuja responsabilidade, se existente, recai exclusivamente a instituição financeira, frente à ausência de segurança em seus serviços.

Aqui se verifica que, não se sabe por quem está sendo lançado de forma aleatória débito em sua conta corrente, com acesso de recarga de celular, sendo que, não se trata de débito automático, de onde se fosse por débito automático mensal, poderia o autor simplesmente comparecer no banco e solicitar o bloqueio ou até mesmo por aplicativo, porém, aqui, observa-se que não se trata de débito automático, pois, tem dia que tem mais de um desconto, e até mesmo vários ao longo do mesmo mês, como se alguém estivesse carregando o celular com créditos com valores da conta do autor, sendo que, tal ato não é culpa da empresa de telefonia, ela não foi lá e fez o crédito de valores em sua conta, sendo inserido o valor, por alguém, que cabe ao autor verificar junto ao banco a origem desses descontos de créditos de celulares, sendo responsabilidade do banco e não da operadora de celular.

O fato de um outro feito, em outro período ter considerada a devolução, não vincula a obrigatoriedade da mesma conclusão em momento posterior, ainda mais levando-se em conta as considerações esposadas, sendo que, algo de estranho está a ocorrer, porém, o autor sequer demonstra que se dirigiu ao banco e já aviou a ação contra a empresa de telefonia, sendo que, o banco provavelmente lhe informaria a dinâmica de tais descontos, e o fato da empresa de telefonia ser a beneficiária final dos valores, não se mostrou como comprovado o fato dela ser a responsável pelos atos de desconto, então não se aplica a responsabilidade objetiva a esta se terceira pessoa está a se utilizar de fraude na recarga de valores de celular, fugindo de sua alçada de atuação.

Assim, a empresa Recorrida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nos termos do art. 485, VI do CPC, a ação será extinta sem julgamento do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte.

Portanto mantenho a sentença integralmente.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022